Tribunal: TJES
Processo: 5001173-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:
APELA
Ç
ÃO CÍVEL

–
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
TERCEIRO INTERESSADO
–

LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
A legitimidade de partes é a pertinência subjetiva para a demanda, devendo ser analisada
in status assertionis
segundo a Teoria da Asserção, ou seja, com base na narrativa inicial abstratamente considerada. Ocorre que, neste caso, a legitimidade ativa do autor pode ser aferida de forma concreta, não sendo necessário sequer se valer de uma análise em abstrata, na medida em que o autor possui nítido interesse jurídico no pagamento da dívida.

2.
Com efeito, quando da propositura da ação, o autor se encontrava casado em regime de comunhão parcial de bens com a titular do contrato de financiamento e, nesta condição, poderia ser responsabilizado pelo pagamento da dívida, uma vez que, neste caso, o patrimônio comum é comprometido pelas dívidas contraídas por um dos companheiros, salvo se o outro comprovar que não houve benefício para a família, não sendo esta a hipótese.

3.
Ainda que, atualmente, o vínculo conjugal esteja dissolvido pelo divórcio decretado nos autos da ação n.º 00028443320208080030, a dívida em comum, ou mesmo o bem financiado, foi ou será objeto de partilha e, nesse passo, o autor continua devedor, ou mesmo sujeito a perder a posse do bem em eventual ação de busca e apreensão.

4.
De acordo com o art. 304 do Código Civil, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. A parte final do dispositivo alude justamente à possibilidade de consignar o pagamento, caso o devedor alegue a mora do credor (
mora accipiendi
). Mesmo ao terceiro não interessado é facultado o pagamento e, por conseguinte, a consignação, desde que faça em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste, nos termos do parágrafo único do art. 304 do Código Civil.

5
.
Desse modo, a despeito de o autor/apelante não figurar como parte no contrato de financiamento, diante da possibilidade de sofrer as consequências do inadimplemento, há evidente interesse jurídico na quitação da dívida, razão pela qual deve ser considerado parte legítima.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001173-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELTON SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CÍVEL

–
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
TERCEIRO INTERESSADO
–

LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A legitimidade de partes é a pertinência subjetiva para a demanda, devendo ser analisada
in status assertionis
segundo a Teoria da Asserção, ou seja, com base na narrativa inicial abstratamente considerada. Ocorre que, neste caso, a legitimidade ativa do autor pode ser aferida de forma concreta, não sendo necessário sequer se valer de uma análise em abstrata, na medida em que o autor possui nítido interesse jurídico no pagamento da dívida.

2.
Com efeito, quando da propositura da ação, o autor se encontrava casado em regime de comunhão parcial de bens com a titular do contrato de financiamento e, nesta condição, poderia ser responsabilizado pelo pagamento da dívida, uma vez que, neste caso, o patrimônio comum é comprometido pelas dívidas contraídas por um dos companheiros, salvo se o outro comprovar que não houve benefício para a família, não sendo esta a hipótese.

3.
Ainda que, atualmente, o vínculo conjugal esteja dissolvido pelo divórcio decretado nos autos da ação n.º 00028443320208080030, a dívida em comum, ou mesmo o bem financiado, foi ou será objeto de partilha e, nesse passo, o autor continua devedor, ou mesmo sujeito a perder a posse do bem em eventual ação de busca e apreensão.

4.
De acordo com o art. 304 do Código Civil, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. A parte final do dispositivo alude justamente à possibilidade de consignar o pagamento, caso o devedor alegue a mora do credor (
mora accipiendi
). Mesmo ao terceiro não interessado é facultado o pagamento e, por conseguinte, a consignação, desde que faça em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste, nos termos do parágrafo único do art. 304 do Código Civil.

5
.
Desse modo, a despeito de o autor/apelante não figurar como parte no contrato de financiamento, diante da possibilidade de sofrer as consequências do inadimplemento, há evidente interesse jurídico na quitação da dívida, razão pela qual deve ser considerado parte legítima.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, suscitar e acolher, de ofício, preliminar de nulidade para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WELTON SILVA RIVEIRO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 5127829, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos do procedimento especial de consignação em pagamento que move em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, reconheceu a ilegitimidade ativa do requerente, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Em breve síntese, o presente procedimento especial de consignação em pagamento foi ajuizado por
WELTON SILVA RIVEIRO
, o qual alega que é casado com a Sr.ª Cleice Fornaciari Schaeffer, pelo regime de comunhão parcial de bens, desde março de 2008, e que na constância da união adquiriram um veículo que foi financiado junto ao requerido, em 2019, tendo constado como parte no contrato apenas a sua esposa.

Relata que, posteriormente, em 2020, o casal optou pelo divórcio, estando separados de fato desde então, sendo que o autor ficou na posse do veículo alienado fiduciariamente.

Afirma que em agosto de 2020 sofreu o cumprimento de mandado de busca e apreensão do veículo, decorrente do processo n.º 0006345-92.2020.8.08.0030, de forma indevida, tendo o magistrado, adiante, reconhecido a purga da mora e decidido por revogar a medida liminar.

Destaca que, desde então, não foi possível quitar os boletos do financiamento porque estes se encontram baixados/suspensos. Diante disso, registra que teria buscado de todas as formas quitar os débitos, porém não obteve êxito.

Por fim, explica que no momento da propositura da ação havia cinco parcelas em aberto, relativas aos meses de dezembro/2020 a abril/2021 e, ao final, requer a consignação do valor devido.

O pleito consignatório foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID 5127806), e efetivado pelo autor no evento ID. n.º 5127810, com o depósito de R$ 5.873,21 (cinco mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), correspondentes a 07 (sete) parcelas.

Ao contestar o feito, o Banco requerido alega, preliminarmente, que o autor carece de legitimidade ativa, pois quem consta como parte no contrato de Cédula de Crédito Bancário é a sua ex-esposa. No mérito, afirma que o contrato prevê que o atraso em qualquer parcela implica no vencimento antecipado da dívida, circunstância que não foi observada pelo devedor, além da insuficiência do depósito.

Ao julgar o feito, o magistrado de primeiro grau ressaltou que
“o autor desta ação, embora tenha mantido relação conjugal com a financiada, não demonstra ser o titular do contrato neste feito, razão pela qual não pode ser admitido como devedor para efeitos de aferir a legitimidade ativa para a demanda. Também não há prova de que o banco réu tenha anuído com eventual transferência de titularidade do contrato. Aliás, nada disso foi esclarecido na petição inicial de modo a permitir afirmação da legitimidade ativa, mesmo se aplicada a teoria da asserção”
.

Irresignado, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
é separado de fato da titular do contrato de financiamento objeto da ação, porém o vínculo conjugal ainda não foi dissolvido pelo divórcio e, considerando o regime de comunhão parcial de bens, responde os bens e direitos adquiridos na constância da união e comunicam;
(II)
a consignação das parcelas é necessária para preservar a sua posse sobre o veículo financiado, uma vez que após a primeira apreensão do carro, tornou-se inviável o pagamento dos boletos, que foram suspensos.

Com base nesses fundamentos, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a r. Decisão recorrida, acolhendo a legitimidade do Recorrente e declarando, ao final, extinta a obrigação.

A legitimidade de partes é a pertinência subjetiva para a demanda, devendo ser
analisada
in status assertionis
segundo a Teoria da Asserção, ou seja, com base na narrativa inicial abstratamente considerada. Nesse sentido:

[...] 3 - O exame das condições da ação, como a legitimidade
ad causam
, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. [...] (AgInt no REsp 1931519/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).

Ocorre que, neste caso, a legitimidade ativa do autor pode ser aferida de forma concreta, não sendo necessário sequer se valer de uma análise em abstrato, na medida em que o autor possui nítido interesse jurídico no pagamento da dívida.

Com efeito, quando da propositura da ação, o autor se encontrava casado em regime de comunhão parcial de bens com a titular do contrato de financiamento e, nesta condição, poderia ser responsabilizado pelo pagamento da dívida, uma vez que, neste caso, o patrimônio comum é comprometido pelas dívidas contraídas por um dos companheiros, salvo se o outro comprovar que não houve benefício para a família, não sendo esta a hipótese.

Ainda que, atualmente, o vínculo conjugal esteja dissolvido pelo divórcio decretado nos autos da ação n.º 00028443320208080030, a dívida em comum, ou mesmo o bem financiado, foi ou será objeto de partilha e, nesse passo, o autor continua devedor, ou mesmo sujeito a perder a posse do bem em eventual ação de busca e apreensão.

De acordo com o art. 304 do Código Civil, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. A parte final do dispositivo alude justamente à possibilidade de consignar o pagamento, caso o devedor alegue a mora do credor (
mora accipiendi
).

Mesmo ao terceiro não interessado é facultado o pagamento e, por conseguinte, a consignação, desde que faça em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste, nos termos do parágrafo único do art. 304 do Código Civil.

Desse modo, a despeito de o autor/apelante não figurar como parte no contrato de financiamento, diante da possibilidade de sofrer as consequências do inadimplemento, há evidente interesse jurídico na quitação da dívida, razão pela qual deve ser considerado parte legítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade ativa do autor/apelante, determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a legitimidade ativa do autor/apelante, determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.